Tribunal: TJDFT
Processo: 0724643-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de cobrança de taxas condominiais. Cumprimento de sentença. Embargos de terceiros. Dívida propter rem (acompanha o imóvel). penhora do imóvel. Transmissão posterior à consolidação da dívida. independente. Possibilidade de penhora. Tutela de urgência. Suspensão do cumprimento de sentença. Probabilidade do direito. Não comprovação. Art. 300 do CPC. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento manejado em sede de embargos de terceiros, pela parte embargante, contra decisão que indeferiu seu pedido de concessão de tutela de urgência para suspender o trâmite de cumprimento de sentença com penhora de imóvel por dívidas referentes ao inadimplemento de taxas condominiais.
II. Questão em discussão
2. O ponto controvertido consiste na alegação de impossibilidade de penhora de imóvel por dívida de taxas condominiais, mesmo após a transmissão de propriedade.
III. Razões de decidir
3. Constata-se a possibilidade, mesmo após transferência de titularidade, da penhora de imóvel por dívida de natureza propter rem (acompanha a coisa), como taxas condominiais, por exemplo.
4. No caso dos autos, a parte embargante não foi capaz de comprovar a probabilidade do direito, requisito necessário à concessão da tutela de urgência pretendida em embargos de terceiros.
IV. Dispositivo
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Artigo 300 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.829.663/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019.